Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-76.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 07.236.265/0001-32 (EMBARGANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), ELIZANDRA FREITAS NEVES - CPF: 980.110.731-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005691-76.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
em face da decisão unipessoal desta Magistrada, que indeferiu o benefício da assistência judiciária postulado, determinando que a apelante, ora embargante, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Alega a empresa embargante que a decisão é omissa no que tange a justificativa de que os balancetes contábeis sintéticos eram desatualizados e os demonstrativos de resultados eram do exercício (ano de 2019), uma vez que a empresa encontra-se inativa.

Ainda, alega obscuridade no
decisum
, porquanto os valores que devem ser analisados, no caso concreto, devem recair sobre aqueles finais e não sobre os do saldo inicial do balancete, e que resta patente que a empresa é insolvente.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, alternativamente, conhecer dos Embargos de Declaração como Agravo interno, intimando o embargante para complementar as razões do recurso [Id. 104925966].

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados [Id.106248470].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, dispensando-se a complementação respectiva, o que faço na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão, por mim proferida, na qual,
indeferi o benefício da assistência judiciária, determinando que a ora recorrente promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Infere-se que, nesta via recursal, não concedi
o benefício de gratuidade judiciária postulado,
considerando que
a apelante/embargante/agravante não apresentou documentos que evidenciem a alegada hipossuficiência, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido
unicamente
para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar com as custas do processo, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

E para se evitar tautologia desnecessária, destaco parte do entendimento exposto na decisão monocrática proferida em que bem externou a questão
sub judice
:

“(...)
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela ora apelante foi deferido no Juízo a quo no despacho inaugural e o pedido de concessão da benesse fora reiterado,
nesta instância recursal
, sob o argumento de impossibilidade econômica da apelante em arcar com às custas e despesas recursais processuais, em razão da inatividade da empresa recorrente.

Pois bem. Inicialmente, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ
[1]
). Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, já que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

No caso, o simples fato de encontrar-se em inatividade, por si só, não lhe retira o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pelo menos as relativas a este recurso.

Por oportuno, a juntada de mera cópia de balancetes contábeis sintéticos desatualizados e demonstrativos de resultados do exercício (ano de 2019 – Id 99146477) não podem ser tidos como prova hábil e eficaz a demonstrar a apontada hipossuficiência, sobretudo porque consta um patrimônio líquido da empresa de R$ 9.645.852,45 no quarto trimestre de 2019, pelo que
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita nesta via recursal. Da mesma forma, não há se falar em diferimento das custas ao final do processo, porquanto tratar-se de medida excepcional (art. 456 da CNGC/MT), somente concedida em casos pontuais em que a parte interessada comprova a necessidade de tal beneplácito, que igualmente não é justificável pela simples inatividade empresarial.

Por consequência, determino a intimação da instituição apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetue o recolhimento do preparo simples
, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, do CPC/15
(...)”

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da apelante.

Importante frisar que, conforme exposto no
decisum
invectivado, os documentos carreados aos autos são insuficientes a comprovar sua hipossuficiência alegada para pagamento de custas processuais, uma vez que não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela inatividade ou falência, para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sobretudo diante do patrimônio líquido vultoso constante na documentação carreada aos autos.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Ademais, importante dizer que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas fazem
jus
ao benefício, desde que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa, conforme preconiza a Súmula 481 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in v
erbis
:

“AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo trilhar, segue orientação deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.)
”
(N.U 1013633-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXEQUENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 1. "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)”
(N.U 1015515-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

(destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021